Tribunal: TJMT
Processo: 1003730-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1003730-87.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcilene Silva de Castro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse movida pela agravante em face de Antônio Carlos de Oliveira e outros, deferiu a liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária e desocupação forçada.
Aduz a agravante que apesar favorável a decisão a quo, menciona que urge reforma no prazo concedido para desocupação voluntária do imóvel pelos agravados. Salienta que desde janeiro do corrente ano os agravados, pais e irmã de seu falecido companheiro, iniciaram uma sequência de ameaças na tentativa de ocupar o imóvel, sendo que, em 26.02.2021 o invadiram.
Assevera se tratar do imóvel que residiu por mais de 11 anos com seu falecido companheiro e não possui outro imóvel para se abrigar com seus 3 filhos de tenra idade, estando privada de acesso a roupas e pertences pessoais. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No caso dos autos, verifica-se que a liminar reintegratória restou deferida pelo juízo a quo, diante da comprovação dos requisitos ensejadores pela agravante, senão vejamos:
“Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse da parte autora sob o imóvel descrito na inicial, restou demonstrada através dos documentos colacionados com a inicial, precipuamente no que se refere às faturas de energia elétrica em seu nome (id.50349032); faturas de água em nome de seu falecido companheiro (id.50349035); declaração do presidente da associação de moradores do bairro Serra Dourada (id.50349648); declaração das confinantes nas quais constam que a autora reside no imóvel há mais de 11 anos (ids. 50349650 e 50349651), imagens da residência (ids.0349668 a 50349678).
Com relação ao esbulho, também restou demonstrado por meio do boletim de ocorrência (id. 50349644 e 50376410), imagens (ids. 50376423 a 50376416); vídeo (id. n. 50376417) e áudio (id.50376420).
Insta consignar que no id. 50376410 – pág.02, consta narrativa dos fatos perante autoridade policial, em que a senhora Fortunata alega que cedeu a residência para seu filho e a autora morarem; no entanto em razão do falecimento deste, requer o imóvel de volta. Ou seja, quem estava exercendo a posse sobre o imóvel, era a autora, visto que seus bens ali se encontravam”.
Denota-se do feito que a agravante, recém enviuvada, mãe de três filhos, desempregada, teve abruptamente seu imóvel invadido pelos familiares de seu falecido marido, ao argumento, que diante da morte deste, reintegrariam do imóvel.
O prazo concedido pelo d. magistrado, sem dúvida, se mostra excessivo, considerando a situação de vulnerabilidade da agravante e de seus filhos, de modo que a diminuição do lapso é medida que se impõe.
Desse modo, defiro a tutela antecipada recursal para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 24 horas, sob pena da desocupação forçada e multa diária, tal qual fixado na decisão recorrida.
Intimem os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, art. 1.019 do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite as informações.
P.I.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator